Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019456-04.2021.8.11.0000
RECORRENTES: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
RECORRIDOS: LUANA KELY BENEVIDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Amil Assistência Médica Internacional Ltda com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112432969):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - MEDIDA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais. II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da Agravante e o bem jurídico objeto da lide, que versa sobre obrigação de custear procedimento cirúrgico.
(TJ-MT 10194560420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 119897457).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Amil Assistência Médica Internacional, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que majorou a multa cominatória, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que a parte ré cumpra o comando judicial que determinou o custeio do procedimento cirúrgico da parte autora.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que “(...) a fim de afastar omissões existentes no julgamento de seu agravo de instrumento, a agora recorrente opôs embargos de declaração suscitando tema que não foi apreciado pelo v. acórdão regional, qual seja a recorrente fez prova nos autos que cumpriu com a obrigação, e que em momento algum indeferiu qualquer autorização para o procedimento (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 537, §1o do CPC, sob a alegação de que é devida “(...) a redução das astreintes dentro de parâmetros razoáveis e consentâneos com a realidade processual e fática dos autos, para que não se permita o enriquecimento injustificado de uma das partes, em detrimento da outra. (...)”.
Recurso tempestivo (id 122932496) e preparado (id 122902982).
Contrarrazões apresentadas (id 125362659).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto à sua alegação de que “(...) fez prova nos autos que cumpriu com a obrigação, e que em momento algum indeferiu qualquer autorização para o procedimento (...)”.
No entanto, a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada ao consignar que “(...) nenhuma reprimenda comporta o comando da decisão hostilizada, que apenas majorou a multa cominatória já aplicada, em razão da recalcitrância da agravante em dar efetividade à tutela de urgência antes deferida, a qual a obrigou ao custeio da cirurgia em hospital específico (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 537, § 1o, do CPC está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer na espécie fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o valor da multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da Agravante e o bem jurídico objeto da lide, que versa sobre obrigação de custear procedimento cirúrgico. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1884503 PR 2020/0174214-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça